Tribunal: TJDFT
Processo: 0706960-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Direito processual civil. Cumprimento de sentença. Acordo extrajudicial. Homologação. Impenhorabilidade. Renúncia. Mínimo existencial. Autonomia da vontade.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a homologação do acordo extrajudicial entabulado entre as partes.
II. Questão em discussão
2. Analisar a validade da cláusula de renúncia à impenhorabilidade, considerando a preservação do mínimo existencial e a jurisprudência do STJ sobre mitigação da impenhorabilidade.
III. Razões de decidir
3. Os créditos oriundos de pensão e de salário somente podem ser penhorados em casos excepcionais, como na obrigação alimentar, como prevê o art. 833, § 2o, do CPC.
4. O c. STJ tem entendimento no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos, desde que preservado o mínimo à subsistência digna do devedor e seus familiares.
5. Em se tratando de direitos patrimoniais, é lícito aos interessados encerrarem o litígio mediante concessões mútuas, via transação (arts. 840 a 841 do Código Civil).
6. Na hipótese, o acordo extrajudicial celebrado pelas partes é apto a surtir seus efeitos, uma vez preenchidos os requisitos formais de sua constituição e ausente qualquer vício comprovadamente capaz de maculá-lo, situação em que se impõe a homologação do ajuste e a suspensão do processo.
IV. Dispositivo e tese
7. Deu-se provimento ao recurso.
Tese: A renúncia parcial à impenhorabilidade de vencimentos é válida quando pactuada em acordo extrajudicial, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e observados os requisitos formais de homologação, em conformidade com a jurisprudência do STJ e os princípios da autonomia da vontade e da proporcionalidade.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, III, "b", e 833, IV; CC, arts. 840, 841 e 842.